Tribunal: TJBA
Processo: 0500882-37.2018.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0500882-37.2018.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO DIAS, ALESSA JAMBEIRO VILAS BOAS, ANDRE REQUIAO MOURA

APELADO: IRIA RUBIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
WESLEY OLIVEIRA BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA de COBRANÇA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADAS. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 51/06. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS A ABRANGER TODO O PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO ANTERIOR À INVESTIDURA DO SERVIDOR NO CARGO IMOTIVADAMENTE DESPREZADO. INTELIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº. 1.227/2013. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ART. 373, II, DO CPC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
De logo, devem ser afastadas a preliminares de inovação recursal e ausência de dialeticidade. A primeira porque o Apelante indicou os motivos de fato e de direito pelos quais requereu o novo julgamento, conforme exigência do art. 1.010, nos incisos II e III, do CPC; a segunda porque a matéria atinente à forma de ingresso da Autora no serviço público já havia sido aventada pelo Município na contestação.

2.

No caso em tela, a Autora ingressou nos quadros do Município, mediante processo seletivo, sob regime especial de direito administrativo, em setembro de 2002 (id.36575268), para exercer as atividades de Agente Comunitário de Saúde, com o contrato regido pelo Direito Administrativo e, após as regulamentações advindas sobre a matéria – Lei nº 10.507/2002, EC 51/2006 e MP 297/2006, convertida na Lei nº 11.350/2006 –, foi finalmente legalizada a situação, reconhecendo-se o direito àqueles, anteriormente contratados mediante seleção pública, de serem aproveitados no quadro funcional do Município.

3. Assim, em 02 de maio de 2008, a demandante passou a ocupar o cargo de Agente Comunitário de Saúde (id.36575270), por força da Lei Municipal nº. 869 de 11 de março de 2008, que, em cumprimento à Lei Federal nº. 11.350/2006, dispôs sobre o aproveitamento e admissão dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias.

4. O art. 9º, §2º, da mencionada Lei Federal nº 11.350/2006, prevê expressamente que o
tempo prestado pelos Agentes Comunitários de Saúde e pelos Agentes de Combate às Endemias, independentemente da forma de seu vínculo e desde que tenha sido efetuado o devido recolhimento da contribuição previdenciária, será considerado para fins de concessão de benefícios e contagem recíproca pelos regimes previdenciários.

5.

O pretendido adicional de tempo de serviço encontra previsão nos arts. 175 a 177 da Lei Municipal nº 1.227/2013 (dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos civis do Município de Jacobina e dá outras providências). Nesse contexto, não obstante a existência de previsão legal, o Município demandado, para fins de contagem do tempo de serviço, despreza imotivadamente período considerável, compreendido entre setembro/2002 e maio/2008, deixando de comprovar pagamento do referido adicional sobre vencimentos da servidora postulante, ao menos no percentual devido, ignorando referida legislação, contrariando o princípio da legalidade.

6. Assim, é devido o pagamento pleiteado, observada a prescrição quinquenal, de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0500882-37.2018.8.05.0137
, em que figuram como Apelante
e Apelado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE JACOBINA
e
IRIA RUBIA PEREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA